Tribunal: STF
Processo: ARE 1529270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 6):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. DECISÃO QUE, AO JULGAR À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REJEITOU A TESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.157/STF. DIREITO À CONVERSÃO RECONHECIDO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO (2017). INAPLICABILIDADE DA DOUTRINA ESTABELECIDA NO TEMA Nº 1.157 DO STF, PROFERIDA EM 2022, EM FACE DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR EFEITOS MODIFICATIVOS OU RETROATIVOS A UMA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TENTATIVA DE ALTERAR A SENTENÇA, QUE POSSUI CARÁTER DE IMUTABILIDADE. RISCO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. 



    - Existindo uma sentença judicial com trânsito em julgado (2017) anterior ao decidido no TEMA 1.157/STF (2022), imperioso a obediência ao princípio da segurança jurídica.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NATAL alega violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal; artigo 19 da ADCT e ao Tema 1157 da repercussão geral aos seguintes fundamentos (Doc. 7, fl. 11):



    “(...) insta esclarecer que, do lastro probatório registrado nos autos judiciais, conforme Ficha Funcional, constante em documento de ID 91990491, pode-se verificar que o Exequente foi admitido em 05/06/1986, data anterior à Constituição Federal de 1988, vínculo Celetista, por meio do Contrato de Nº 040/86, podendo se comprovar, assim, que a forma de admissão, no Município do Natal, NÃO se deu via realização de concurso público. 



    Outrossim, em Acórdão o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, o d. Magistrado entendeu que em razão do tema ter sido publicado em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo, não poderia, dessa forma, afetar coisa julgada. 



    No entanto, observa-se que ao contrário do decidido, sabe-se que r. Tema [1157] foi julgado com efeito “erga omnes”, não podendo uma situação inconstitucional se manter, independente do tempo. 



    Dessa forma, o servidor, contratado pela Administração, não poderá se beneficiar com vantagens, tais como adicionais, gratificações e incorporações de valores, advindos de verbas intrínsecas ao regime estatutário, o que se justifica, inclusive, em razão do óbice do art. 37, II, CRFB/88 e Súmula Vinculante nº 43 do STF: 



    (…)



    A estabilidade, tida como “especial”, se dá em relação à função pública que o servidor contratado estável passou a gozar, somente possuindo direito de permanência no referido cargo, não significando que o mesmo passou a ocupar cargo público efetivo, vez que, como visto, para preenchimento deste, necessária a aprovação em concurso público. O servidor contratado, que permaneceu no serviço público atendendo aos requisitos do art. 19 ADTC, como dito, detém apenas estabilidade, não ostentando a condição de efetivo, ou seja, os referidos servidores, não podem gozar de direitos que são garantidos aos servidores efetivos.”



    Com base nesses fundamentos, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “declarar a perda do objeto da ação de cumprimento de Sentença de 0912853-50.2022.8.20.5001, devido à impossibilidade de concessão de vantagens exclusivas para Servidor Público Efetivo” (Doc. 7, fl. 13).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE aplicando os óbices das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 10), o agravante refutou integralmente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a Repercussão Geral do caso (Doc. 7):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 102, § 3º, DA CF C/C ART. 103 DO CPC 



    O instituto da repercussão geral – inaugurado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 102, §3º, da CF) e regulado pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1035 do CPC) – constitui requisito especial de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Neste novel regime de conhecimento via excepcional, a arguição de relevância da causa deve, necessariamente versar sobre assunto importante sob a óptica econômica, política, social e jurídica; ou ainda, demonstrar se a decisão recorrida contrariou a jurisprudência da Suprema Corte. 



    No caso em apreço, a tese ora exposta preenche todas essas condicionantes. Veja-se que o desrespeito ao art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988, especificamente quanto à regra do concurso público; art. 19, da ADCT e o tema 1.157 STF. 



    Nesse sentido, a decisão recorrida viola os preceitos da Constituição Federal e ainda afronta tema do próprio Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, não cabe ao servidor público admitido sem concurso público, antes da promulgação da CF/88, direitos concedido àqueles que possuem a estabilidade, à luz das normas do concurso público. 



    Por tal razão, demonstrada a repercussão geral do tema em apreço, requer o recebimento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter decisão que, nos autos da Execução de Sentença (0912853-50.2022.8.20.5001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal - SINSENAT, rejeitou a tese de Repercussão Geral do STF (TEMA 1.157) e julgou procedente a impugnação apresentada, homologando os cálculos apresentados pelo executado, ora Agravante. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 6, fl. 3):



    “Pretende o Município de Natal, ora Agravante, a reforma da decisão proferida Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN que, nos autos da Execução de Sentença nº 0912853-50.2022.8.20.5001 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal - SINSENAT, rejeitou a tese de Repercussão Geral do STF (TEMA 1.157) e julgou procedente a impugnação apresentada, homologando os cálculos apresentados pelo executado, ora Agravante. 



    Para tanto alega que a decisão agravada afronta entendimento consolidado do STF, quanto à impossibilidade de concessão de vantagens a servidores admitidos sem concurso público. 



    Pois bem. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, tenho por escorreitos os fundamentos expendidos na decisão objurgada, que deve ser integralmente mantida. 



    Isso porque a decisão contestada foi baseada em uma sentença judicial definitiva (transitada em julgado) que ordena o pagamento das perdas salariais, de maneira que se deve respeitar o princípio da estabilidade jurídica, elemento essencial em um Estado Democrático de Direito, mormente porque essa decisão judicial representa o reconhecimento do direito do servidor de receber a correção dos valores não pagos, independentemente de seu tipo de vínculo com a Administração Pública. 



    Em outras palavras, a sentença judicial final que determina o pagamento das perdas salariais cria uma expectativa legítima para o servidor receber os valores devidos.



    Registre-se que, em que pese o efeito vinculante da tese, estabelecida no Tema nº 1.157 do STF, sua publicação somente ocorreu em 04/04/2022, sendo a sua incidência erga omnes, a partir desta data, a qual não possui o condão de impor efeitos retroativos ao processo originário, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2017, sob pena de prejudicar a confiança legítima do servidor na justiça de sua demanda.”



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 730.462-RG, (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015, Tema 733), fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição.



    2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.428.753-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332.



    2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução.



    3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória.



    4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem.” (ARE 1.392.222-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/05/2023)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente